Tribunal: STF
Processo: Rcl 30154
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no Processo nº 0013173-33.2008.4.01.3400, que, ao julgar procedente apelação e estender aos inativos o direito a percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho - GDASST na mesma pontuação que os servidores ativos, teria ofendido a Súmula Vinculante 34 do STF. 
    Sustenta-se, em síntese, que, não obstante o conteúdo da Súmula Vinculante assentar a necessidade de paridade para a concessão da gratificação de forma igualitária entre inativos e ativos, o conteúdo do acórdão reclamado conferiu “ultratividade à regra da paridade ao estabelecer que, enquanto não editada a lei que assegurasse o reajustamento dos benef1cios para preservar, em caráter permanente, seu valor real, não se poderia admitir tratamento diferenciado entre ativos e inativos” (eDoc 1, p. 5). 
    Quando da análise da liminar, considerei presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida cautelar e deferi o pedido, consoante seguinte fundamentação (eDoc 10):
    A decisão ora reclamada assentou que o pagamento da GDASST aos inativos e pensionistas deve obedecer os critérios de quantificação estabelecidos em prol dos servidores ativos, nos termos da Lei 10.483/2002 e das subsequentes, destacando que essa sistemática persiste inclusive após a edição da EC 41/2003, conforme se depreende do trecho abaixo transcrito (eDOC 5, p. 5):
    “É bem verdade que, na dicção atual do § 8º do art. 40 da Constituição, a paridade entre servidores ativos e inativos foi abolida, nos seguintes termos: ‘É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei’, cf. redação determinada pela Emenda Constitucional n. 41, promulgada no dia 31 de dezembro de 2003.
    Porém, a partir dessa data (31 de dezembro de 2003), a legislação que não assegurar tratamento isonômico a ativos e inativos não incidirá, em princípio, em violação de direito, mas dependerá da adoção, por lei, de critérios gerais que venham a preservar em caráter permanente o valor real dos benefícios, lei que inexiste, de modo que enquanto não promulgada a lei a que se refere o § 8º do art. 40 da Constituição, na sua novel redação, não se pode admitir tratamento diferenciado entre ativos e inativos.” (grifos no original)
    Em sede de análise liminar, o pronunciamento impugnado parece não ter observado a Súmula Vinculante 34, de seguinte teor:
    “A Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho - GDASST, instituída pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 (sessenta) pontos, desde o advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional (EC 20/1998, 41/2003 e 47/2005).” (destacou-se)
    Confira-se, no mesmo sentido, decisão proferida na Rcl 30.153, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 17.5.2018.
    Com efeito, prima facie, depreende-se estar presente o fumus boni iuris, diante da impossibilidade de inativos que não façam jus à paridade constitucional receberem valores a título de GDASST na mesma proporção dos percebidos por servidores em atividade. 
    De outra parte, também entendo estar presente o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida, ainda não transitada em julgado pela pendência de análise de recurso interposto pela reclamante, venha a produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos aos cofres públicos. 
    Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro parcialmente a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do acórdão exarado nos autos do Processo 0013173-33.2008.4.01.3400 até o julgamento final desta reclamação. 
    Em face dessa decisão foram opostos embargos de declaração pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Rio de Janeiro - Sintrasef , pendente de análise (eDoc. 17). 
    O juízo reclamado prestou informações (eDoc 14). 
    A Procuradoria-Geral da República exarou parecer pela procedência da ação, cuja ementa transcrevo (eDoc 24): 
    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GDATA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DA SEGURIDADE SOCIAL E DO TRABALHO - GDASST. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS NOS MESMOs CRITÉRIOS FIXADOS PARA OS SERVIDORES ATIVOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 34 DO STF.
    1. Presentes os requisitos que autorizam a adequada utilização do instrumento reclamatório.
    2. Súmula Vinculante n. 34. A Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho – GDASST, instituída pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos servidores inativos no valor correspondente a 60 (sessenta) pontos, desde o advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, quando façam jus à paridade constitucional (EC 20/1998, 41/2003 e 47/2005).
    3. A questão debatida nos autos – extensão aos inativos e pensionistas da GDASST, prevista na Lei n. 10.483/2002 –, teve repercussão geral reconhecida pelo STF (RE 597.154/PB e RE 572.052/RN).
    4. Os servidores aposentados e pensionistas, enquanto não instituídas e processadas as avaliações de desempenho, fazem jus à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho – GDASST nos mesmos moldes e pontuações fixadas para os servidores em atividade.
    5. Parecer pela procedência da reclamação.”
    A Funasa, parte beneficiária, foi intimada para apresentar contestação e contraminuta aos embargos opostos dada a qualificação da autarquia como parte no processo subjacente (eDoc 25). Em manifestação, requereu seu ingresso como assistente da União por ter os mesmos interesses da reclamante na procedência da ação (eDoc 32). 
    É o relatório. Decido. 
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República. 
    A impugnação suscitada diz respeito a suposta violação à Súmula Vinculante 34 do STF de seguinte teor: 
    “A Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho - GDASST, instituída pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 (sessenta) pontos, desde o advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional (EC 20/1998, 41/2003 e 47/2005). ”
    Convém relembrar o decidido nos precedentes que justificaram a elaboração da citada Súmula. 
    Ao analisar o RE 572.052, embrião da SV 34, o Plenário concluiu que a GDASST, enquanto paga genericamente, ou seja, sem a devida aferição de desempenho dos servidores em atividade, possui caráter geral, de modo que deve ser atribuída indistintamente a servidores ativos e inativos. Eis a ementa do referido paradigma: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DA SEGURIDADE SOCIAL E DO TRABALHO - GDASST, INSTITUÍDA PELA LEI 10.483/2002. EXTENSÃO. SERVIDORES INATIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
    I - Gratificação de desempenho que deve ser estendida aos inativos no valor de 60 (sessenta) pontos, a partir do advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, que alterou a sua base de cálculo.
    II - Embora de natureza labore faciendo, a falta de regulamentação das avaliações de desempenho, transmuda a GDASST em uma gratificação de natureza genérica, extensível aos servidores inativos.
    III - Inocorrência, na espécie, de violação ao princípio da isonomia. 
    IV - Recurso extraordinário desprovido.” 
    A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido da necessidade de norma regulamentadora que viabilize as avaliações de desempenho a fim de caracterizar a natureza labore faciendo das gratificações. Assim, confira-se manifestação do Ministro Ayres Britto, quando do julgamento do RE 572.052: 
    “Porém, Sua Excelência demonstrou, e é o caso, que, em dois determinados momentos, essa gratificação de desempenho perdeu o seu caráter pro labore faciendo, decaiu dele, para se transmutar numa remuneração, numa gratificação genérica - e gratificação genérica pelo só exercício do cargo tendo por fato gerador, o título jurídico de percepção, o singelo exercício do cargo. Ora, essa transmutação de natureza jurídica confere aos aposentados e pensionistas o direito à igual percepção.” 
    Contudo, importante observação trouxe a Súmula Vinculante 34 ao explicitar a necessidade de o pagamento das gratificações genéricas serem devidas aos servidores inativos nos mesmos pontos dos servidores ativos quando existente a paridade. 
    No leading case que deu origem à SV 34 - RE 572.052 - ficou demonstrado que a servidora já havia se aposentado quando sobreveio a EC 41/2003 e extinguiu a paridade constitucional, motivo pelo qual fez jus a percepção da GDASST nos mesmos moldes que os ativos. 
    O ato reclamado, no entanto, ao julgar a apelação, assim concluiu (eDoc 4, p. 1): 
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LITISPENDENCIA. NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GDATA. LEI 10.404/2002. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURIDADE SOCIAL E DO TRABALHO – GDASST. LEI 10.483/2002. ISONOMIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS E PENSIONISTAS. CF/88, ART. 40, § 8º, NA REDAÇÃO ORIGINAL. SÚMULA VINCULANTE 20. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
    1. Cuida-se de decisão proferida na regência do CPC de 1973, sob o qual também foi manifestado o recurso, e conforme o princípio do isolamento dos atos processuais e o da irretroatividade da lei, as decisões já proferidas não são alcançadas pela lei nova, de sorte que não se lhes aplicam as regras do CPC atual, inclusive as concernentes à fixação dos honorários advocatícios, que se regem pela lei anterior.
    2. Tem o sindicato legitimidade ativa para defesa de direito individual homogêneo de parte dos servidores (percepção de GDATA e GDASST), especialmente como na espécie, em que há expressa manifestação de vontade (por ato individual) dos filiados substituídos pelo sindicato para que a ação fosse proposta.
    3. Consoante jurisprudência firme desta Corte, não há falar em litispendência quando o mesmo sindicato defende, em diversas ações, direitos de titularidade de substituídos distintos.
    4. Prescrição aplicável ao caso na forma do disposto na Súmula 85 do STJ.
    5. Superada a preliminar, considerando que a matéria em desate é exclusivamente de direito e que o feito já se encontra em condições de imediato julgamento, o Tribunal pode conhecer diretamente da lide por aplicação analógica do art. 1.013, § 3º do CPC/2015, correspondente ao art. 515, § 3º, do CPC/1973.
    6. A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA, instituída pela Lei n. 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos e aos pensionistas nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei n. 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória n. 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos (Súmula Vinculante 20).
    7. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, no Recurso Extraordinário n. 597.154 RG-QO/PB, a fixou sua natureza de gratificação genérica e definiu que o seu pagamento aos inativos e pensionistas deve obedecer aos critérios de quantificação estabelecidos em prol dos servidores ativos, nos termos da Lei n. 10.483/02, que a instituiu, e das que se lhe seguiram na regência da matéria.
    8. A jurisprudência deste Tribunal é também no sentido de que a GDASST deve ser estendida aos aposentados e pensionistas nos mesmos moldes concedidos aos servidores ativos, a saber, 40 (quarenta) pontos a partir de 1º de abril de 2002 e 60 (sessenta) pontos a partir de 1º de maio de 2004, até a supressão da gratificação em fevereiro de 2008, nos termos do art. 39 da Lei n. 11.784, de 2008.
    9. Correção monetária e juros moratórios, como declinados no voto.
    10. O valor dos honorários fixados na sentença deve ser majorado, a fim de adequá-lo ao disposto no § 4º do art. 20 do CPC de 1973, sob o qual foi proferida a sentença.
    11. Apelação provida, em parte, para, reconhecendo a legitimidade ativa do sindicato, no mérito, julgar parcialmente procedente o pedido autoral.
    Constou ainda no voto condutor:
    É bem verdade que, na dicção atual do § 8º do art. 40 da Constituição, a paridade entre servidores ativos e inativos foi abolida, nos seguintes termos: “É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei”, cf. redação determinada pela Emenda Constitucional n. 41, promulgada no dia 31 de dezembro de 2003.
    Porém, a partir dessa data (31 de dezembro de 2003), a legislação que não assegurar tratamento isonômico a ativos e inativos não incidirá, em princípio, em violação de direito, mas dependerá da adoção, por lei, de critérios gerais que venham a preservar em caráter permanente o valor real dos benefícios, lei que inexiste, de modo que enquanto não promulgada a lei a que se refere o § 8º do art. 40 da Constituição, na sua novel redação, não se pode admitir tratamento diferenciado entre ativos e inativos.” (eDOC 5, p. 5)
    Ao determinar que a GDASST deve ser estendida aos aposentados e pensionistas, indistintamente, nos mesmos moldes concedidos aos servidores ativos, a saber, 40 pontos a partir de 1° de abril de 2002 e 60 pontos a partir de 1° de maio de 2004, até a supressão da gratificação em fevereiro de 2008, nos termos do art. 39 da Lei n. 11.784, de 2008, o Tribunal reclamado desconsiderou a parte final do enunciado vinculante que entende pela necessidade da paridade. 
    Dessa forma, julgo parcialmente procedente esta reclamação para cassar a decisão relativamente aos substituídos que não possuem paridade constitucional, ou seja, para aqueles que adquiriram o direito à aposentação após a Emenda Constitucional nº 41/2003; mantendo a decisão reclamada quanto aos demais. 
    Por fim, por possuir os mesmos interesses que a União, sendo diretamente atingida pelas decisões que vierem a serem proferidas, inclua-se a Funasa como assistente da União, consoante pedido constante na Petição 40.578/2020 (eDoc 32). 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente